Tribunal: TJSP
Processo: 2087637-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Agravante que insiste no deferimento da liminar – Descabimento – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar – Não comprovação da mora, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 –

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Agravante que insiste no deferimento da liminar – Descabimento – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar – Não comprovação da mora, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 – Notificação que deve ser efetivamente entregue ao destinatário, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceira pessoa – Notificação que, no caso dos autos, sequer foi entregue ao destinatário, sob o motivo "área sem entrega domiciliar" – Comprovação da mora que é requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.